Tribunal: CARF
Processo: 13982.720527/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720527/2011-51
ACÓRDÃO
2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
01 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREZINHA BARZAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
DESPESAS MÉDICAS.
Admite-se a dedução dos valores correspondentes aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte a empresas domiciliadas no país, destinados a
cobertura de despesas médicas, odontológicas e de hospitalização a
entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de
despesas da mesma natureza, devidamente comprovados através de
recibos firmados e pessoalmente reconhecidos pelos profissionais
prestadores dos serviços.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720527/2011-51
2
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo, trata de autuação contra o contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 03/07, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, no valor de R$
571,25 (quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), valor já
acrescido dos juros de mora e multa de ofício, calculados até 30/11/2011, de
acordo com a legislação de regência.
O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado Deduções
Indevidas de Despesa Médicas, fls. 04/05, descrição dos fatos e enquadramento
legal da Notificação de Lançamento ora guerreada, onde a repartição de origem
glosou o valor de R$ 17.040,67 (dezessete mil, quarenta reais e sessenta e sete
centavos), deduzidos àquele título, em virtude da impugnante deixar de
apresentar a comprovação documental, apesar de devidamente intimada, fls.
40/42.
Em 28/11/2011, o contribuinte foi cientificado pessoalmente da exigência
tributária, conforme despacho de fls. 30.
No dia 13/12/2011, foi juntada a impugnação de fls. 02, instruída com os
documentos de fls. 08/25, onde, em síntese, alega que o valor glosado refere-se a
despesas médicas do próprio contribuinte.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS.
Admite-se a dedução dos valores correspondentes aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte a empresas domiciliadas no país, destinados a cobertura de despesas médicas,
odontológicas e de hospitalização a entidades que assegurem direito de atendimento ou
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720527/2011-51
3
ressarcimento de despesas da mesma natureza, devidamente comprovados através de recibos
firmados e pessoalmente reconhecidos pelos profissionais prestadores dos serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) comprovação das despesas médicas conforme recibos hábeis apresentados
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais se voltam contra as seguintes glosas:
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720527/2011-51
4
Como a impugnação foi tempestiva e atendeu aos requisitos dos artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235/1972, dela se toma conhecimento.
DAS DESPESAS MÉDICAS.
No que tange a dedução a título de “Despesas Médicas”, esta autoridade
julgadora está convicta de que não podem ser aceitos, para fins de comprovação,
os documentos de fls. 08/09 e 12/24, acostados aos autos pelo sujeito passivo e
pleiteadas em sua DIRPF/2008, fls. 48, no valor total de R$ 17.040,67 (dezessete
mil, quarenta reais e sessenta e sete centavos).
Com relação a glosa das DESPESAS MÉDICAS, é oportuno citar o art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda 1999, que assim preceitua:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliados no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.”
Assim sendo, da exegese do dispositivo legal acima, para se gozar do abatimento
pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de um
simples recibo.
A dedução dessas despesas é condicionada, a que os pagamentos sejam
especificados, informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da
Declaração de Ajuste Anual. Admite-se que, a comprovação possa ser feita com
a indicação do cheque nominativo com que foi efetuado o pagamento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720527/2011-51
5
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis na Declaração de Ajuste
Anual restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de
Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes
de exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
A habilidade e idoneidade da documentação apresentada pelo sujeito passivo
deve ser aferida em termos da presença das características intrínsecas ou
extrínsecas essenciais, definidas na legislação, ou aceitas pelos “usos e costumes”.
Desta forma, somente são admissíveis como dedutíveis, despesas que, além de
preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem-se com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
Consoante Termo de Intimação de fls. 40/41, com ciência em 04/05/2011, AR de
fls. 42, verifiquei que a repartição de origem solicitou da impugnante que
apresentasse o seguinte:
“Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
Comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).”(Grifei).
No presente caso, embora tenha apresentado recibos, fls. 08/25, a impugnante
não logrou comprovar ser a beneficiária dos serviços prestados, motivo pelo qual
mantém-se a glosa.
Além disso, a impugnante não comprovou o valor paga à UNIMED, CNPJ no
80.871.551/0001-60, no valor de R$ 907,67. Também não podem ser aceitos para
fins de comprovação os documentos de fls. 10/11, emitidos por Luciano Zanetti,
CPF no 018.743.209-00, vez que não consta o CRO do mesmo.
CONCLUSÃO.
Isto posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o
crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.013 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720527/2011-51
6

Fl. 100
DF CARF MF
Original